Tribunal: TJDFT
Processo: 0721540-82.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INCONSISTÊNCIA DO AUTO. IMAGENS DE SEGURANÇA DO CONDOMÍNIO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de auto de infração por inconsistência. Recurso do réu visando à improcedência do pedido inicial.
2 – Infração de trânsito. Nulidade. Inconsistência. Na forma do art. 281, pár. único, inciso I do CTB, “o auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente se considerado inconsistente ou irregular”. O auto de infração que instrui a inicial foi aplicado em local distante 60 km de onde se encontrava o veículo ali identificado, conforme atestam as imagens de vídeo colhidas na garagem da residência do autor, sem que tenha havido abordagem do condutor para aplicação da multa de trânsito. Tais informações foram ratificadas em depoimento de testemunha (ID. 16925794 - Pág. 4). Reconhece-se, pois, a inconsistência das informações constantes do auto de infração. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas processuais, na forma do Decreto n. 500/69. Sem honorários advocatícios, uma vez que as contrarrazões foram assinadas pela própria parte, desassistida por advogado.

L